Tribunal: TJES
Processo: 5004213-54.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004213-54.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ELDO ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO
– PROVA PERICIAL –
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO –
DEVIDO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DO AUXÍLIO DOENÇA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária requerendo, em síntese, a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

2
.
Em casos como o presente, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

3
.
Restou devidamente comprovado o acidente de trabalho, encontrando-se suficientemente respaldado o pleito autoral de concessão do auxílio-doença acidentário pelo evento ocorrido em 27/04/2021, que resultou em lesão ortopédica no membro superior esquerdo, incapacitando-o parcial e temporariamente.

4
.
Correta a sentença no que tange à fixação do marco inicial do auxílio doença a partir do requerimento administrativo, conforme orientação do c. STJ.

5.
O benefício de aposentadoria por invalidez referente ao evento do AVC que incapacitou total e permanentemente o apelado já fora deferido administrativamente pelo INSS com início a partir de 29/08/2022.

6.
Impõe-se a reforma da sentença para apenas alterar o termo final da concessão do auxílio-doença, a saber, para o dia 28/08/2022, e, por conseguinte, o termo inicial da aposentadoria por invalidez para 29/08/2022, não havendo, portanto, qualquer prejuízo para o apelante neste particular.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de id. 7927872, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colativa que, nos autos da
“
ação de
concessão de
auxílio-doença
decorrente de acidente de trabalho
”
proposta por
ELDO ROCHA
,

julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença em benefício do autor, desde a data do requerimento administrativo (24/08/2021), até a data do laudo pericial (12/07/2023) e para determinar que implemente a aposentadoria por invalidez em favor do requerente a partir de 13/07/2023.

Em suas razões (id. 7927875) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz, em síntese, que é indevida a concessão de auxílio-doença acidentário, pelo que requer a manutenção do benefício da espécie previdenciária concedida administrativamente e, subsidiariamente, requer a concessão do auxílio-doença acidentário “
entre a data do requerimento do benefício decorrente do acidente em 14/05/2021 (incapacidade temporária decorrente da fratura) até a data do AVC em 05/07/2022 (que gerou a incapacidade permanente de natureza não acidentária)
.”

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, em que pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7927880).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Na oportunidade, retifique-se a autuação para constar o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
como apelante e
ELDO ROCHA
como apelado.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004213-54.2022.8.08.0014

APELANTE
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
:
ELDO ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de id. 7927872, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colativa que, nos autos da
“
ação de
concessão de
auxílio-doença
decorrente de acidente de trabalho
”
proposta por
ELDO ROCHA
,

julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença em benefício do autor, desde a data do requerimento administrativo (24/08/2021), até a data do laudo pericial (12/07/2023) e para determinar que implemente a aposentadoria por invalidez em favor do requerente a partir de 13/07/2023.

Em suas razões (id. 7927875) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz, em síntese, que é indevida a concessão de auxílio-doença acidentário, pelo que requer a manutenção do benefício da espécie previdenciária concedida administrativamente e, subsidiariamente, requer a concessão do auxílio-doença acidentário “
entre a data do requerimento do benefício decorrente do acidente em 14/05/2021 (incapacidade temporária decorrente da fratura) até a data do AVC em 05/07/2022 (que gerou a incapacidade permanente de natureza não acidentária)
.”

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, em que pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7927880).

Na espécie, o requerente

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que sofreu acidente de trabalho em 27/04/2021, que resultou em lesão ortopédica no membro superior esquerdo, tendo sido negado o pedido de auxílio-doença junto ao INSS, sob a justificativa de que não possuía a complementação da carência. Narra também que foi acometido por um acidente vascular cerebral (AVC) em 12/10/2021, moléstia que o tornou incapaz para o exercício de suas atividades laborais.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, a concessão do benefício auxílio-doença retroativa à data do requerimento administrativo em 24/08/2021, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial (id. 7927866), sobreveio a sentença em que o juízo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o INSS conceda o auxílio-doença em benefício do autor, desde a data do requerimento administrativo (24/08/2021) até a data do laudo pericial (12/07/2023) e que implemente a aposentadoria por invalidez em favor do requerente a partir de 13/07/2023.

Pois bem. Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que os benefícios por incapacidade laboral ora discutidos estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Nesta matéria, “
a respeito dos benefícios previdenciários decorrentes de acidente laboral é imperioso registrar que o auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, e cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente
” (TJES, Apelação Cível 5004261-62.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julg. 29/Nov/2023).

Ademais, conforme art. 26, II da mencionada Lei, a concessão de tais benefícios, quando derivados de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, independe de carência:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

[...]

Na espécie, o acidente de trabalho em 27/04/2021 restou devidamente comprovado em documentos de id. 7927318, 7927319 e pela prova pericial (id. 7927866, fls. 02-03), nos quesitos 4 e 5.

Ressalta-se que, em casos como o presente, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico: Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

Posto isso, ao contrário do alegado pelo apelante, entendo que encontra-se suficientemente respaldado o pleito autoral de concessão do auxílio-doença acidentário pelo evento ocorrido em
2
7
/04/2021
, que o incapacitou parcial e temporariamente.

Fixada esta premissa, deve-se apreciar o período ao qual o apelado faz jus ao benefício.

A sentença fixou o período da concessão do auxílio-doença da seguinte forma:
desde a data do requerimento administrativo (24/08/2021) até a data do laudo pericial (12/07/2023
),
e, com relação à aposentadoria por invalidez,
a partir de 13/07/2023.

Correta a r. sentença no que tange à fixação do marco inicial do auxílio doença a partir do requerimento administrativo, conforme orientação do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é
a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou
a data do requerimento administrativo.

Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia.

2. Ao contrário do que faz crer a parte agravante, não incide o óbice da Súmula 7/STJ em relação ao Recurso Especial interposto pela agravada. Isso porque o decisum ora atacado não adentrou matéria fática.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.961.174/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo;
subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.714.218/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

Entretanto, para o termo final, fixou a data do laudo pericial, que deve ser reformada, pelos motivos que se expõem.

Embora tenha observado que o AVC, evento que incapacitou total e permanentemente o apelado, não tem, na espécie, natureza acidentária, o benefício de aposentadoria por invalidez referente a este evento já fora deferido administrativamente pelo INSS ao apelado (id. 7927876, fl. 06 e id. 7927877)
a partir de
29/08/2022

e vigente até os dias atuais, conforme aduz o apelante nas suas razões.

A autarquia previdenciária não se insurge contra o pagamento deste benefício, apenas contesta a data em que fora fixado, pugnando pela manutenção do marco temporal conforme deferido administrativamente.

Assim, quanto ao termo final, considerando que foi concedida administrativamente a aposentadoria por invalidez a partir de 29/08/2022 (id. 7927876, fl. 06 e id. 7927877)
,
impõe-se a reforma da sentença para apenas alterar o termo final da concessão do auxílio-doença, a saber, para o dia 28/08/2022, e, por conseguinte, o termo inicial da aposentadoria por invalidez para 29/08/2022,

não havendo, portanto, qualquer prejuízo para o apelante neste particular.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para alterar o termo final do benefício de auxílio doença acidentário para a data de 28/08/2022 e, por conseguinte, o termo inicial da aposentadoria por invalidez, para 29/08/2022.

É
como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do douto relator.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.